Tribunal: STF
Processo: HC 181736
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO. 
NULIDADE – INTIMAÇÃO – ADVOGADO CONSTITUÍDO – RELEVÂNCIA DEMONSTRADA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Joaçaba/SC, no processo-crime nº 0000741-61.2015.8.24.0037, condenou o paciente a 1 ano e 4 meses de reclusão, ante o crime do artigo 241-B (adquirir, possuir ou armazenar, qualquer que seja o meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro contendo cena de sexo explícito ou pornográfica com criança ou adolescente) da Lei nº 8.069/1990 e a 2 meses e 12 dias de prisão, considerada a contravenção do artigo 65 (molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou motivo reprovável) do Decreto-Lei nº 3.688/1941, quatorze vezes. Fixou o regime aberto. 
    Em 1º de abril de 2015, o paciente constituiu o advogado Marco Aurélio Castagnaro, havendo destituído-o em 29 de janeiro de 2016. Em 30 de abril seguinte, designou como defensor Luiz Eduardo Dias Cardoso, que, em 10 de julho de 2016, substabeleceu, sem reservas, os poderes ao advogado Luiz Fernando Cardoso. Em 20 de outubro de 2016, constituiu os advogados Thiago Roussenq e Renato Silveira de Sousa, destituídos em 25 seguinte. Em 9 de novembro do mesmo ano, nomeou para defesa os advogados Renato Boabaid e Nívea Maria Dondoerfer Cademartori.
    A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, em 4 de maio de 2017, desproveu apelação. Em 25 seguinte, negou provimento a embargos de declaração. 
    Em 19 de julho de 2017, Renato Boabaid e Nívea Maria Dondoerfer Cademartori, após formalizarem recurso especial, renunciaram aos poderes conferidos. Em 9 de agosto seguinte, Luiz Fernando Cardoso, que não havia tido os poderes revogados, apresentou nova outorga, requerendo constar apenas o próprio nome em todas as intimações publicadas. 
    O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, em 23 de agosto daquele ano, determinou fossem as intimações publicadas exclusivamente em nome do advogado Luiz Fernando Cardoso. Em 3 de novembro de 2017, admitiu o recurso especial.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, em 2 de setembro de 2019, proveu parcialmente o recurso especial nº 1.749.425/SC, afastando, em relação aos dois crimes, a valoração desfavorável da circunstância conduta social, sem alterar a pena. A Quinta Turma não conheceu os embargos de declaração, tendo-os por intempestivos. Ressaltou que, veiculada a decisão recorrida em 4 de setembro de 2019, o paciente constituiu Luiz Fernando Cardoso no mesmo dia, tendo protocolado a peça recursal apenas em 26 seguinte. O título condenatório transitou em julgado em 4 de fevereiro de 2020. 
    O impetrante sustenta configurada nulidade ante a publicação da decisão reveladora do recurso especial em nome de Renato Boabaid e Nívea Maria Dondoerfer Cademartori, os quais, à época, não mais representavam o paciente. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a anulação dos atos processuais a partir da publicação do pronunciamento. Busca, alfim, a confirmação da providência. 
    2. Nada justifica o lançamento das iniciais do paciente. Não se tem o enquadramento em preceito a sinalizar o segredo de justiça. Retifiquem a autuação para constar, por inteiro, o nome.
    É relevante o que articulado quanto à publicação em nome dos antigos defensores. Conforme se verifica às folhas e-STJ 967, o profissional da advocacia Luiz Fernando Cardoso juntou ao processo, em 9 de agosto de 2017, instrumento de mandato, postulando fossem as futuras intimações realizadas exclusivamente no próprio nome. Constam do ato que implicou o provimento parcial do recurso especial apenas os nomes dos advogados Renato Boabaid e Nívea Maria Dondoerfer Cademartori, os quais, em 19 de julho de 2017, haviam renunciado aos poderes conferidos. Surge configurado o cerceamento de defesa. 
    3. Defiro a liminar, não termos em que requerida, mas para suspender, até o julgamento do mérito desta impetração, os efeitos do título condenatório. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator